Tribunal: STF
Processo: Rcl 1984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-26
Data de publicação: 2001-11-26

Ementa:
EMENTA:  Reclamação. Cabimento. Constituição Federal, art. 102, I,
"l".
1. A decisão monocrática do Relator perante o Superior
Tribunal de Justiça sujeita-se ao crivo do colegiado julgador no
qual S.Exa. tem assento e a eventual posterior recurso perante esta
Corte.
Quando insiste no cumprimento de determinação endereçada a
autoridade que já não detém poderes para atendê-la, em razão de
alteração legislativa ocorrida, nem por isso, está aquele Relator
invadindo competência do Supremo Tribunal Federal. Isto somente
ocorreria se houvesse redirecionado a ordem ao Sr. Presidente da
República, autoridade que, agora, centraliza poderes para a
liberação de verbas pretendida e cujos atos são revisados, na via do
 mandado de segurança, exclusivamente por esta Corte (Constituição
Federal, art. 102, I, "d").
Não se verifica, portanto, a primeira
hipótese (Constituição Federal, art. 102, I, "l") em que cabível a
reclamação, vale dizer, para preservação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Tampouco a segunda hipótese, a de garantir a
autoridade das decisões desta Corte, está configurada, pois que, na
ADIN nº 2.564, em que se questiona a alteração legislativa cuja
aplicação dá margem à controvérsia, só se apôs, até agora,
determinação de tomada de informações.
3. Deixa-se de conceder
habeas corpus preventivo posto que, inobstante o tom incisivo das
determinações do eminente Relator, falece-lhe competência para a
adoção de medidas que possam representar eventual constrangimento à
liberdade da autoridade administrativa. Nas infrações comuns, como
nos crimes de responsabilidade, o Sr. Ministro de Estado encontra-se
 sujeito, exclusivamente, à jurisdição deste Supremo Tribunal
Federal (Constituição Federal, art. 102, I, "c").
4. Reclamação não
 conhecida.